Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento que objetiva a suspensão da decisão que determinou a penhora de eventual restituição de imposto de renda da executada e de 10% da sua remuneração líquida, até a quitação do débito exequendo. 2. O Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários .Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
2. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
3. Nos casos em que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retirada de remuneração do contribuinte, fica preservada a natureza alimentar da verba, o que atrai a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.